Tribunal: TJSP
Processo: 1009422-03.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFA. REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, desde que comprovada à prestação do serviço e não verificada abusividade. Admissibilidade. Cobrança mantida. Comprovação do serviço prestado. Sentença mantida.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Entendimento consolidado pelo

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFA. REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, desde que comprovada à prestação do serviço e não verificada abusividade. Admissibilidade. Cobrança mantida. Comprovação do serviço prestado. Sentença mantida.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Entendimento consolidado pelo C. STJ – no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, salvo se não houver comprovação do serviço efetivamente prestado ou abusividade verificada. Irregularidade de sua incidência na hipótese dos autos. Ausência de comprovação do serviço prestado. Sentença reformada.
JUROS REFLEXOS. Pretensão de devolução com aplicação dos juros contratuais sobre o valor indevidamente cobrado. Admissibilidade. Restituição integral. Sentença reformada.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Má-fé não demonstrada. Inteligência dos artigos 42, do Código de Defesa do Consumidor e 940 do atual Código Civil. Sentença mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração. Inadmissibilidade. Percentual fixado que visou remunerar, com dignidade, o trabalho do causídico. Sentença Mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.